Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724528-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANTONIA ITACARAMBY AUTOR ESPÓLIO DE: CARLOS DE OLIVEIRA ITACARAMBY REPRESENTANTE LEGAL: ANA ANTONIA ITACARAMBY AGRAVADO: CARLOS CESAR AUGUSTO ITACARAMBY D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, quer seja por ausência de conteúdo decisório da decisão agravada, quer seja por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 18 de junho de 2025 18:21:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador